Tribunal: TJDFT
Processo: 0724973-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA. COVID 19. PLEITO DE ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO MÉDICO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão recorrida responde aos quesitos da Defesa sobre internações, alocações de presos e tratamento médico dispensado ao agravante.
2. As informações contidas no laudo médico são suficientes para demonstrar que o agravante recebe adequado acompanhamento médico, além de apresentar bom estado de saúde.
3. Não se vislumbra, por ora, situação excepcional que justifique a elaboração de novo laudo médico, razão pela qual, afasto a alegação de cerceamento de defesa e de produção de provas.
4. Recurso conhecido e desprovido.